Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR AFASTADA.

1. O magistrado sentenciante fixou a verba sucumbencial acertadamente, não havendo fundamento para seu enquadramento com base apenas em juízo equitativo. Desse modo, tem-se que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, observando-se os limites percentuais previstos na Legislação Processual.

2. A r. sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos Réus, ora apelantes. Portanto, deve ser observado que os honorários advocatícios recursais não poderão superar o limite estabelecido na legislação processual civil (20%), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, fica afastada a majoração dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recursal, mantendo integralmente a r. sentença.

3. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Preliminar afastada. Maioria.